Tribunal: TJBA
Processo: 0533694-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0533694-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: GLEIDSON NEVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONSTATADA A INVERSÃO DA
POSSE DA RES FURTIVA, MESMO QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO.
CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1499050/RJ (TEMA 916). SÚMULA 586 DO STJ. E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal de nº 0533694-21.2019.8.05.0001, em que figuram como agravantes
GLEIDSON NEVES DOS SANTOS
e
GUILHERME DAS NEVES PINHO
, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator